Tribunal: TJPA
Processo: 0801286-02.2020.8.14.0070
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2024-07-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801286-02.2020.8.14.0070

APELANTE: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA

APELADO: ANA CLAUDIA PUREZA RODRIGUES

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2024: _____/AGOSTO/2024.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0801286-02.2020.8.14.0070.

COMARCA: ABAETETUBA/PA.

AGRAVANTE:
ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA.

ADVOGADO:
AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - OAB SP107414-A.

AGRAVADO:
ANA CLAUDIA PUREZA RODRIGUES.

ADVOGADO:
PAULO ANDREI RODRIGUES - OAB PA23188-A.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DETERMINADA A RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO. FIXAÇÃO DE MULTA PARA O CASO DE DESCUMPRIMENTO. POSSIBILIDADE. ASTREINTES. FIXAÇÃO DENTRO DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. VALOR MANTIDO. RECURSO CONHECIDO DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Apelação Cível, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
,

para
manter
in totum
os termos da decisão monocrática vergastada,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator e Presidente
–Des. Leonardo de Noronha Tavares, Desª. Maria Filomena de Almeida Buarque.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 27ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos cinco (5) dias do mês de agosto (8) do ano de dois mil e vinte e quatro (2024).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0801286-02.2020.8.14.0070.

COMARCA: ABAETETUBA/PA.

AGRAVANTE:
ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA.

ADVOGADO:
AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - OAB SP107414-A.

AGRAVADO:
ANA CLAUDIA PUREZA RODRIGUES.

ADVOGADO:
PAULO ANDREI RODRIGUES - OAB PA23188-A.

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

RELATÓRIO

DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA
diante de seu inconformismo com decisão monocrática de minha lavra, através da qual conheci e neguei provimento ao recurso de apelação interposto
.

Em suas
razões
, o recorrente defende que a decisão deve ser reformada, afastando-se a aplicação da multa, eis que não ofereceu resistência à restituição do veículo e que a efetiva devolução apenas ocorreu após o prazo concedido em sentença, por questões burocráticas que necessitavam ser previamente solucionadas.

Não houve oferecimento de
contrarrazões
.

É relatório. Inclua-se o feito em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, 15 de julho de 2024.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador-Relator

VOTO

VOTO

DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA
:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DETERMINADA A RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO. FIXAÇÃO DE MULTA PARA O CASO DE DESCUMPRIMENTO. POSSIBILIDADE. ASTREINTES. FIXAÇÃO DENTRO DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. VALOR MANTIDO. RECURSO CONHECIDO DESPROVIDO.

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Compreendo que o presente recurso não merece ser provido, conforme passo a expor.

De início, conforme fiz constar na decisão monocrática agravada, importante que se esclareça que qualquer justificativa sobre a restituição do veículo ter ocorrido fora do prazo deverá ser submetida ao juízo de primeiro grau no momento oportuno e pela via processual adequada.

Quanto às astreintes, sabe-se que têm como finalidade compelir o devedor a cumprir a obrigação imposta.

No presente caso, ao agravante foi imposta a obrigação de restituir o veículo à parte requerida. Trata-se, portanto, de obrigação de fazer, sendo plenamente possível a imposição de multa para o caso de descumprimento, conforme previsão contida no art. 536, do CPC.

Sobre o assunto, veja-se:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ASTREINTES. INEXIGIBILIDADE. CUMPRIMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA.

1.
Segundo a jurisprudência desta Corte Superior, "é cabível a aplicação de astreintes como instrumento de coerção ao cumprimento de decisões judiciais que imponham obrigação de fazer ou não fazer
.

Todavia, deve ser afastada a incidência da referida multa na hipótese de impossibilidade de se alcançar a finalidade da ordem judicial" (AgRg no AREsp 431.294/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 04/11/2014, DJe de 03/12/2014).

2. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7/STJ).

3. No caso concreto, a reforma do acórdão recorrido, que afirmou ser impossível o cumprimento da obrigação de fazer, demandaria revolvimento do conjunto fático-probatório, vedado em sede de recurso especial.

4. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp n. 2.094.826/PR, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 20/4/2023.)

Desta forma, sendo cabível a estipulação de multa, nada há o que se reformar na sentença.

Quanto ao valor de R$ 500,00 por dia de descumprimento, limitado a 10 dias, igualmente nada há o que se reformar, considerando não ser exorbitante, vez que fixada dentro dos limites da razoabilidade e proporcionalidade. Sobre o assunto, vejamos:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL. VALOR ESTIPULADO FORA DOS PADRÕES DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. CABIMENTO DA REDUÇÃO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, DE OFÍCIO, PELO TRIBUNAL ESTADUAL. ATUAÇÃO EM HARMONIA COM O ENTENDIMENTO DESTE TRIBUNAL SUPERIOR. SÚMULA 83/STJ. FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM CONSONÂNCIA COM O TEOR DO ART. 85 DO NOVO CPC. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça firmou orientação no sentido de que "
o exame do valor atribuído às astreintes pode ser revisto em hipóteses excepcionais, quando for verificada a exorbitância da importância arbitrada em relação à obrigação principal, em flagrante ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade"
(AgInt no AREsp 1.433.346/SP, Rel. Ministro Raul Araújo, julgado em 21/11/2019, DJe 29/11/2019). 2. Sopesando as circunstâncias apresentadas no acórdão e comparando-as com a jurisprudência desta Corte Superior, verifica-se que a quantia de R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia, até o efetivo cumprimento da obrigação de fazer descumprida, é adequada ao contexto dos autos. Destarte, a fim de evitar eventual reformatio in pejus, esse montante não poderá superar o estipulado pela segunda instância. 3. Diante do efeito translativo da apelação, as questões acessórias que poderiam ser resolvidas, de ofício, pelo juiz de primeiro grau, como é o caso dos honorários advocatícios, também estão sujeitas à apreciação por parte do Tribunal ad quem, independentemente de provocação. Precedentes. 4. A distribuição dos honorários advocatícios que respeita o comando do art. 85 do novo CPC não merece ser alterada. Isso acontece quando o percentual já estipulado atender à dimensão do que foi pedido e do que foi concedido aos litigantes. 5. Agravo interno desprovido.
(AgInt nos EDcl no REsp 1841809/AM, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/05/2021, DJe 05/05/2021)

Conforme dito anteriormente, o valor inicial foi estabelecido em R$ 500,00 (quinhentos reais), não havendo que se falar em exagero, mesmo porque foi concedido o prazo razoável de 05 dias para cumprimento.

Dito isto, inexistindo qualquer novo argumento, capaz de infirmar os termos da decisão agravante, esta deve ser integralmente mantida.

Assim, com fulcro no art. 133, XI, “d”, do Regimento Interno deste Tribunal, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao presente recurso de Apelação, mantendo integralmente os termos da sentença apelada.

ASSIM
, pelos fundamentos ao norte expostos
CONHEÇO

e

NEGO PROVIMENTO
ao presente Recurso de Agravo Interno, mantendo os termos da decisão agravada.

É como voto.

Belém/PA, 5 de agosto de 2024.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 12/08/2024